Tribunal: STF
Processo: RE 189619
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-15
Data de publicação: 2010-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM INTEMPESTIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 




1. A intempestividade dos embargos de declaração opostos a acórdão proferido na origem importa na intempestividade do próprio recurso extraordinário posteriormente interposto. 




2. A ausência de manifestação sobre a intempestividade do recurso extraordinário nas contrarrazões não caracteriza preclusão argumentativa, por se tratar de questão de cabimento do recurso, cujo exame é feito de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. 




3. Embargos de divergência acolhidos e providos para não conhecer do recurso extraordinário.